Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Roubo. Prisão preventiva. Condenação. Regime aberto.

Fixado o regime inicial aberto, em sentença penal condenatória, descabida a prisão preventiva no processo em que houve a condenação, mesmo que o acusado responda a outras ações penais por crime de mesma espécie. Apelação provida.